Tribunal: TJMT
Processo: 0006889-34.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006889-34.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO PEIXE FILHO - CNPJ: 08.453.944/0001-26 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), OSVALDO PEIXE FILHO - CPF: 299.602.581-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por OSVALDO PEIXE FILHO contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0006889-34.2018.8.11.0041, interposto nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0006889-34.2018.8.11.0041), ajuizada pelo ora agravante contra BANCO BRADESCO S.A., proveu o recurso interposto pelo Banco/embargado, para
reformar a sentença
apelada
e julgar improcedente o pedido revisional deduzido nos autos
,
em razão de não ter sido verificada a presença de disposição ilegal ou abusiva nas cláusulas do contrato de empréstimo celebrado entre as partes
(cf. Id. nº 150592170).

O
agravante
insiste em que
é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato revisionado, uma vez que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e à mesma operação, afinal,
“
à época da contratação do empréstimo, praticava-se no mercado, para os contratos dessa espécie, com prazo superior a 365 dias, taxa de juros de 15,60% ao ano e de 1,22% ao mês, conforma apurado pelo Banco Central do Brasi
l
”, pelo que pede
o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do
recurso
, para que seja
“
reformada a decisão que proveu a Apelação e, dessa forma, seja mantida sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros estipulada no contrato firmado entre as partes
”
(cf. Id. nº 155175171).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 157392195
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não traz argumento novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da petição inicial e demais manifestações do embargante/agravante nos autos, não havendo
qualquer
crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar a conclusão ali assentada de que a “
taxa de juros remuneratórios de 2% a.m. não se mostra abusiva, nem excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
”, notadamente ao se considerar que a impugnação recursal funda-se em parâmetro que sequer se aplica à espécie, tendo em vista que o presente caso não envolve pessoa jurídica, afinal, o empresário individual, como é o caso de OSVALDO PEIXE FILHO ME, não possui personalidade jurídica própria,
sendo uma mera representação/ficção da pessoa física para fins comerciais; depois, não obstante a isso, ainda que fosse admitido a média indicada nas razões deste agravo, permaneceria imutável a conclusão de que apenas “
excepcionalmente admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata,
‘
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto’
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
‘
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
’
(STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012)
”, sendo que,
apesar de não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não se enxerga qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade nos juros remuneratórios convencionados entre as partes, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023